Tribunal: CARF
Processo: 14485.001705/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA. MP N° 449/08. LEI N° 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 119. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação da penalidade mais benéfica deve observar o regramento traçado em portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001705/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
AREA PARKING SYSTEM ESTACIONAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo à Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito contendo a obrigação principal deve ser
replicado no julgamento do auto de infração decorrente contendo a obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar o documento a que se refere o art.
32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88
A “Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA. MP N° 449/08. LEI N° 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF N° 119. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação da
penalidade mais benéfica deve observar o regramento traçado em portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001705/2007-38
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no caso a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 10/2001; e b)
determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 441/478) interposto em face de decisão (e-
fls. 414/436) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.111.726-7 (e-fls. 02/06), no
valor total de R$ 70.904,96 e lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se refere
o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei
n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em
31/10/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal e planilhas anexas (e-fls. 14/197), extrai-se:
(...) constatou-se que a mesma elaborou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desacordo com a
Lei n 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §5°, também acrescentado pela Lei n
9.528, de 10/12/1997 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência
Social › RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06/05/1999, não relacionando os fatos
geradores que foram objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -NFLD de
n°. 37.111.725-9 referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento
a empregados a título de Participação em Lucros e Resultados - PLR no período de
04/1999 a 12/2006.
Na impugnação (e-fls. 222/260), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade dos corresponsáveis.
(c) Incorreto valor da multa por não haver contribuição não declarada.
(d) Decadência.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

(e) Alíquota RAT e multa mais benéfica.
(f) Participação nos lucros e resultados. Inocorrência de omissão. Imunidade.
Cumprimento dos requisitos da Lei n° 10.101, de 2000.
(g) Impossibilidade de procedimento criminal antes do encerramento do processo
administrativo.
(h) Conexão.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 414/436):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
Documento: AI n° 37.111.726-7, de 31/10/2007
CORRESPONSÁVEIS. A relação de corresponsáveis anexadas pela Fiscalização não
tem como escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo da obrigação tributária,
mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na
hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. O prazo decadencial para a constituição do
crédito previdenciário é de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALÍQUOTA RAT. A alteração do Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS, pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007 somente passou a vigorar a partir do quarto
mês subsequente ao de sua publicação.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integra o salário- contribuição a parcela recebida
pelo empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada em desacordo com lei específica.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. A Representação Fiscal para Fins Penais deve ser
formalizada sempre que no exercício de suas funções, o Auditor Fiscal constatar a
ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
No âmbito previdenciário, a tramitação do processo de representação fiscal não fica
subordinada a qualquer outro processo administrativo de débito (NFLD) ou de infração
(AI).
JUNTADA DE DOCUMENTOS. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando comprovada a ocorrência das situações previstas no §1“ do
artigo 7° da Portaria SFR (sic) N° 10.875, de 16/08/2007.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/05/2008 (e-fls. 437/439) e o
recurso voluntário (e-fls. 441/478) interposto em 25/06/2008 (e-fls. 441), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Cientificada em 26/05/2008, apresenta recurso. Revogados
os §§1° e 2° da Lei n° 8.213, de 1991, deixa de efetuar depósito recursal.
Mandato anexo.
(b) Conexão. O Acórdão de Impugnação silenciou quanto à questão de conexão
para com a NFLD n° 37.111.725-9 e com o AI 37.133.935-9. Os autos de
infração guardam relação de dependência para com a NFLD, devendo haver
julgamento conjunto (CPC, art. 103; e jurisprudência). Logo, a decisão
recorrida é nula, afrontando o princípio da celeridade e economia processual.
(c) Ilegitimidade dos corresponsáveis. Não há previsão legal para relação, lista ou
arrolamento de corresponsáveis. A simples falta de recolhimento não autoriza
a corresponsabilidade (CTN, art. 135, III). Há que se demonstrar a conduta
dolosa. O art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, ofende o princípio da hierarquia
das normas. Logo, a decisão deve ser reformada para a exclusão dos nomes
arrolados na Relação de Corresponsáveis.
(d) Decadência. Deve ser observada a Súmula Vinculante n° 8, a atrair o prazo do
art. 150, §4°, do CTN, restando exonerada a multa das competências 04/1999
a 11/2001.
(e) Alíquota RAT e multa mais benéfica. Quando da constituição da NFLD n°
37.111.725-9, aplicou-se a alíquota RAT de 3%, consoante legislação vigente
à época dos fatos geradores. Contudo, essa não é mais a alíquota aplicável ao
tipo de atividade da recorrente, pois em 23/11/2007, foi publicada a IN n°
758, de 19/11/2007, a alterar o Anexo II da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, a
fixar a alíquota de 1% para a atividade “Estacionamento de veículos”. A
superveniência de dispositivo legal posterior acarreta a aplicação da
penalidade menos severa. Não se pretende a redução do montante de
contribuição devida, mas a redução da penalidade com lastro no art. 106, II, c,
do CTN.
(f) Imunidade das verbas de PLR. Cumprimento da Lei n° 10.101, de 2000.
Segundo a fiscalização, a Lei n° 10.101, de 2000, não teria sido observada
por não haver qualquer meta ou resultado a ser atingido e o pagamento ter se
dado em mais de duas vezes no mesmo ano civil. O art. 7o, XI, da
Constituição não estabelece qualquer limitação ao benefício, não podendo a
lei ordinária fazê-lo. Os empregados tinham conhecimento das condições por
haverem acordos sequenciais a seguir os mesmos termos (índices de
produtividade e qualidade, bem como lucratividade) e os Acordos Coletivos
com regras claras e objetivas foram cumpridos. O parcelamento da PLR não a
descaracteriza. O PLR não integra a folha de salários e a Lei n° 10.101, de
2000, não vincula o benefício ao conceito de remuneração. Não se requer a
inconstitucionalidade da Lei n° 10.101, de 2000, mas a sua devida
interpretação.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

(g) Inocorrência de omissão. Os valores de PLR estavam registrados nas folhas de
pagamento. Logo, não se omitiu informação. Apenas se considerou a parcela
não tributável. Havendo discussão interpretativa, não há que se falar em
omissão de informação.
(h) Indevida cobrança da multa por inocorrência da infração. Como demonstrado,
não houve descumprimento de obrigação acessória, logo a penalidade
imputada é indevida. Além disso, a penalidade só é aplicável quando não há
recolhimento de tributo e a boa-fé da recorrente é evidente (CTN, art. 100).
(g) Impossibilidade de procedimento criminal antes do encerramento do processo
administrativo. Não havendo ilícito tributário ou penal, a representação
relativa à infração descrita no auto deve ser arquivada.
Em 19/03/2013, a recorrente apresentou petição informando novo endereço para
as intimações/notificações relativas ao presente processo (e-fls. 503).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/05/2008 (e-fls. 437/439), o recurso
interposto em 25/06/2008 (e-fls. 441) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). A petição está subscrita por advogados com instrumento particular de mandato (e-fls.
478/489). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Conexão. O processo administrativo fiscal não determina a obrigatoriedade de
julgamento conjunto para processos vinculados por conexão ou decorrência, tendo o voto
condutor do Acórdão recorrido tratado da matéria ao expressamente asseverar que as
impugnações contra a NFLD n° 37.111.725-9 e o AI 37.133.935-9 já haviam sido anteriormente
julgadas (e-fls. 436).
A NFLD n° 37.111.725-9 consta do processo n° 14485.001778/2007-20, já
baixado por liquidação, tendo sido negado provimento ao recurso voluntário nos termos do
Acórdão n° 2803-001.968, de 22 de novembro de 2012, transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
LEI 10.101/00. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
A lei 10.101/00 determina ampla capacidade negocial quando das tratativas acerca das
regras que nortearão a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, mas
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

também exige critérios claros e objetivos quando da negociação firmada. Valores pagos
a título de Plano de Participação nos lucros ou resultados em desacordo com o art. 28 §
9o da lei 8.212/91 c/c lei 10.101/00 sujeitam-se às contribuições devidas à seguridade
social.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I. Reconhecida corretamente, pelo julgador de
primeiro grau, o período decadencial com fulcro no artigo 150, §4° do CTN, não há
reparo a ser efetivado pelo Colegiado recursal.
CONEXÃO. LANÇAMENTOS EFETUADOS NA MESMA AÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
Em que pese a conveniência do simultâneo julgamento de matérias afins do mesmo
contribuinte, evitando-se decisões divergentes versando sobre situações análogas, o fato
de existir outro processo de débito em trâmite normal não é fator impeditivo de
julgamento por esta Turma do presente lançamento.
O AI n° 37.133.935-9 (CFL 59) consta do processo n° 14485.001773/2007-05,
também já baixado por liquidação.
Logo, não há que se falar em nulidade do Acórdão de Impugnação e nem em
afronta aos princípios da celeridade e economia processual.
Ilegitimidade dos corresponsáveis. Os relatórios REPLEG Relatório de
Representantes Legais (e-fls. 5) e VÍNCULOS RELAÇÃO DE VÍNCULOS (e-fls. 6) têm
finalidade meramente informativa. Nesse sentido, há jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 88
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão
no 206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no
2302-00.594, de 20/08/2010.
Por conseguinte, a argumentação da recorrente não prospera por estar pautada em
premissa equivocada.
Decadência. O Acórdão n° 2803-001.968, de 22 de novembro de 2012, afastou a
decadência em relação às contribuições subsistentes na NFLD n° 37.111.725-9, confirmando o
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

Acórdão de Impugnação que conclui pela procedência parcial da NFLD, reconhecendo a
decadência referente às competências 04/1999 a 08/1999, 02/2000 a 07/2000, 01/2001 a 07/2001
e 10/2001.
No caso concreto, aplicou-se multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a afastar, de plano, a incidência do art. 150, §4°, do CTN, conforme
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
O lançamento foi cientificado em 31/10/2007 (e-fls. 02). Logo, por força do art.
173, I, do CTN, as ocorrências de infração até a competência 11/2001 devem ser tidas por
decaídas. Contudo, não houve imputação de multa para a competência 11/2001 (e-fls. 179/197),
a significar o reconhecimento da decadência até a competência 10/2001.
Imunidade das verbas de PLR. Cumprimento da Lei n° 10.101, de 2000. Em
relação às alegações de imunidade por não poder a lei ordinária estabelecer qualquer limitação
ao art. 7o, XI, da Constituição e cumprimento da Lei n° 10.101, de 2000, a recorrente insiste nos
argumentos já enfrentados no julgamento do recurso voluntário atinente à obrigação principal
constituída na NFLD n° 37.111.725-9, impondo-se, em face do vínculo por decorrência, a
adoção do já decidido no processo n° 14485.001778/2007-20, transcrevo do voto condutor do
Acórdão n° 2803-001.968:
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A lei 10.101/00 veio a efetivar a previsão constitucional trazida no art. 7o, XI referente à
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. Complementando, a lei
8.212/91 em seu art. 28 § 9o, exclui a participação do empregado nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga de acordo com a lei 10.101/00, do conceito de
salário de contribuição.
O Relatório fiscal informa:
1. Os valores pagos pela empresa, à titulo de Participação em Lucros e Resultados, foram
estipulados de acordo com a clausula 5a do Acordo ou Convenção Coletiva firmado
entre o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo
e o Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Estado de São Paulo
(cópias exemplificativas do Acordo Coletivo 2000/2001 e da Convenção Coletiva
2004/2006) . Os valores pagos durante os anos de 1.999 e 2.000 receberam, nas folhas de
pagamento, o nome de ABONO ARTS AC — Verba 1038. Nos anos de 2.001 a 2.006
foi utilizada a verba 1063 — PART LUC E RESULT. Além disso, nos anos de 1.999 a
2.001 o valor do PLR foi dividido em 4 parcelas e nos anos de 2.002 a 2.006 houve o
pagamento em 3 vezes. O pagamento do PLR em mais de uma vez contraria o parágrafo
segundo do artigo terceiro da Lei 10.101 de 19/12/2000 (anteriormente transcrito), que
cita que tal pagamento não pode ser efetuado com periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de 2 vezes no mesmo ano civil.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

2. Os acordos ou Convenções Coletivos apresentados não apresentam qualquer meta ou
resultado a ser atingido para dar ao empregado o direito à recepção do PLR, apenas
condicionando a percepção dos valores ao fato de existir um contrato de trabalho vigente
em um determinado período de tempo, conferindo também o direito ao recebimento
proporcional ao tempo de trabalho do empregado no período. Portanto a condição para o
recebimento é passada, já cumprida, não se trata de meta a ser atingida. O exposto neste
item contraria o parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 10.101 de 19/12/2000
(acima transcrito).
As alegações da empresa no recurso apresentado são as já delineadas no relatório deste
voto.
Passamos a nos manifestar.
A lei 8.21291 informa:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97l
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica;
O art. 2o da lei 10.101/00, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, assim traz:
Art. 2° A participação nos lucros ou resultados seja objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto ã fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art 3o
§ 2° E vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
O arcabouço normativo citado traz as linhas gerais que devem ser obedecidas pelas
empresas quando da implementação de participações nos resultados ou lucros. Não
cabe, na esfera administrativa, avaliar eventual inconstitucionalidade das leis em vigor.
E o que também expressamente determina o art. 62 do regimento do CARP. aprovado
pela portaria GMF n° 256, de 22 de junho de 2009.
Ad argumentandum tantum, o STJ já abordou a matéria sob o prisma suscitado.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

I - O artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal, instituiu como direito do trabalhador
a participação nos lucros da empresa, desvinculada de sua remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. A
legishção aludida apenas poderá regulamentar a forma como será a participação nos
lucros, não podendo, contudo, vincular tais valores ã remuneração, sob pena de
modificar o entendimento expresso no dispositivo legal constitucional.
II - A norma encimada é de eficácia plena na parte em que desvincula a verba de
participação nos lucros da empresa da remuneração, vedando a cobrança da
contribuição social sobre tais valores. Só que concerne à forma de participação nos
lucros e na gestão da empresa tal norma constitucional é de eficácia contida, pois
dependia de lei para sua implementação.
III - Nesse panorama, mesmo antes do advento da Medida Provisória n" 794/94, já era
vedada a exigibilidade da contribuição social incidente sobre valores pagos a titulo de
participação nos lucros ou resultados. Precedentes: REsp ne 283.512/RS, Rei Min.
FRANCRJUJ NETTO, DJde 31/03/2003, p. 190 e REsp n° 381.834/RS, Rei Min. GARCIA
ITEIRA, DJde 08/04/2002, p. 153. IV - Recurso especial a que se nega provimento
Resta assim demonstrado que a norma constitucional insculpida no art. 7°, inciso XL é
norma de eficácia contida, sendo válida sua implementação pela lei 10.101/00.
Do que trazido aos autos, constatam-se várias irregularidades que demonstram que a
recorrente não obedeceu ás regras delineadas, senão vejamos.
1. A cláusula 5a do acordo 2004/2006 determina:
a. 5a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS:
i. Ao título acima, o empregado receberá o importe total de RS 170,00 (cento e
setenta reais), a ser pago ein 03 (três) parcelas, sendo a primeira no valor de RS
60,00 (sessenta 'reais), e as demais no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
cada uma, respectivamente vencíveis nas datas dos pagamentos dos salários de
abril, maio e julho de 2.006, entendendo-se como datas de vencimento as
ocorrentes nos 5 05 (quintos) dias Citeis seguintes de cada um dos meses acima
assinalados.
ii. Parágrafo único - O valor em questão será conferido, proporcionalmente ao
tempo de trabalho do empregado, durante o período de 01 de setembro de 2004 a
31 de agosto de 2005, sendo certo que, para fins dessa proporcionalidade,
computar-se-á 1/12 (um doze avos) a cada período superior a 15 (quinze) dias
trabalhados num mesmo mês limitado tanto a 12/12 (doze doze avos);
Das regras do PLR assinado, temos as seguintes conclusões:
A lei 10.101/00, em seu art. 2o, §1°, determina expressamente a obrigatoriedade de
"regras claras e objetivas" na elaboração do PLR, bem como de mecanismos de
aferição.
O Min Luiz Fux, relator do REsp 865489 (2006.0074749-5 - 24/11/2010), transcreve
excerto do acórdão hostilizado que resume o que se espera quando da formalização de
planos de participação.
"Embora com alterações ao longo do período, as linhas gerais da participação nos
resultados, estabelecidas na legislação, podem ser assim resumidas: a) deve funcionai
como instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante negociação; b) deve
servir de incentivo h produtividade e estar vinculado à existência de resultados positivos:
c) necessidade de fixação de regras claras e objetivas; dl existência de mecanismos de
aferição dos resultados
No RESP " 856.160 - PR (2006.0118223-8) da Ministra Eliana Calmon traz elucidativa
manifestação sobre o tema.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

PROCESSUAL
OVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREITDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS ISENÇÃO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1. Embasado o acórdão recorrido também em fundamentação infraconstitucional
autónoma e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
recurso especial.
2. O gozo da isenção fiscal sobre os valores creditados a titulo de partiapado nos lucros
ou resultados pressupõe a obseivância da legislação especifica regulamentadora, como
dispõe a Lei 3.212/91
3. Desciimpndas as exigências legais, as quantias em comento pagas pela empresa a seus
empregados ostentam a natureza de remuneração, passíveis, pois, de serem tributadas.
4. Ambas as Turmas do STF têm decidido que é legitima a incidência da contribuição
previdenciária mesmo no período anterior ã regulamentação do art. 7", XI, da
Constituição Federal, atribuindo-lhe eficácia dita limitada, jàto que não pode ser
desconsiderado por esta Corte.
5. Recurso especial não provido.
Vejamos seu voto.
O cerne da controvérsia discutida nos autos reside em se definir se o pagamento
realizado pela empresa, a titulo de participação nos lucros ou resultados, em desacordo
com as normas da MP 794/94, convertida na Lei 10.101/00, tem como consequência a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores. (...)
Com efeito, a isenção tributária sobre os valores pagos a titulo de participação nos
lucros ou resultados deve observar os limitei da lei regulamentadora, no caso a MP
^94/94 e a Lei 10.101/00, por forca da expressa previsão do ait. ~B, XI, da Constituição
Federal, cuja redação é a seguinte: (...)
Também a Lei 8.212/91 possui idêntica previsão no art. 28, § 9o, 7" condicionando a
fiuição do benefício fiscal em questão à observância da legislação especifica Confira-
se(...)
A luz da previsão legal acima, portanto, não se sustenta o argumento de que não existe lei
determinando a incidência da contribuição presidência ri a sobre as parcelas pagas a
findo de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei especifica, pois,
em tal situação, elas perdem essa caracteiistica e são tratadas como remuneração, assim
entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, detidos ou creditados a qualquer
titulo durante o mês, ou seja, a regra é a tributação, afastada apenas se cumpridas as
exigências da lei isentiva.
Em outras palavras, para o gozo do benefício fiscal pretendido pela recorrente, toma-se
indispensável a observância da disciplina da lei especifica acerca da forma que deve ser
creditada a participação nos lucros, como bem decidiu o Tribunal de origem. L.l Diante
disso, tenho por de\ida a contribuição previdenciária se o creditamento da participação
dos lucros ou resultados não observou as disposições legais especificas, como estabelece
o art. 28. § 9°, "j", da Lei 8.212/91, e conforme bem decidiu o acórdão recorrido que, por
isso mesmo, não merece quaisquer reparos
No PLR apresentado, não constam regras claras e objetivas, tampouco os mecanismos
de aferição, limitando-se a conferir o direito proporcionalmente ao tempo de trabalho, o
que foge completamente ao escopo da lei.
Como bem trazido pela recorrente, o acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
de n° 9202-00.503, de relatoria do Conselheiro Elias Sampaio, aponta importantes
considerações, que transcrevo.
O artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, ao desvincular a participação nos lucros
da remuneração, estabeleceu a exigência de lei que disciplinasse a forma desta
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

participação. Assim, as parcelas relativas ã participação nos lucros posteriores à edição
da Medida Provisória n° 794/94 devem observar os requisitos por ela impostos.
Sobretudo porque o art. 28, inciso I, § 9o, da Lei n" 8.212, condiciona a exclusão de tais
valores do salário-de-contribuição à observância da legislação de regência (...)
A objetividade e clareza exigida pelo § 1° do art. 2o da Lei n° 10.101/00, nada mais
representam do que uma forma de se garantir que não hajam dúvidas que impeçam ou
dificultem a qualquer das partes envolvidas o direito a observar o quanto fora acordado.
Com isto, são alcançadas as duas finalidades da lei: há uma integração entre o capital e
o trabalho, pela recompensa com a participação nos lucros ou resultados por parte do
trabalhador e a empresa ganha em aumento da produtividade.
(...)
Assim, para a PLR ser paga de acordo com a legislação especifica deve
cumulativamente:
a) Resultar de negociação entre a empresa e seus empregados, por comissão escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo coletivo;
b) Do resultado dessa negociação deverão constar regas claras e objetivas quanto a
fixação dos direitos substantivos e quanto a fixação das regras adjetivas, onde deverão
constar, nas regras, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado; periodicidade da distiibuiçio; período de vigência e prazos para revisão do
acordo;
c) O resultado da negociação deve ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores;
d) Não substituir, nem complementar a remuneração devida a qualquer empregado;
e) Ser paga em periodicidade superior a um semestre civil ou, no máximo, em duas vezes
no mesmo ano civil;
f) Por fim, a legislação determina formas de resolução de impasses quanto a PLR: a
mediação ou a arbitragem de ofertas finais.
(...)
Destarte, face ao exposto e considerando as cláusulas do acordo coletivo acima
transcritas, neste ponto, não tenho como divergir dos fundamentos adotados pelo relator
do voto condutor do acórdão recorrido, ao concluir que foram atendidas as exigências de
que dos instrumentos decorrentes da negociação entre empregador e empregados
constam regras claras e objetivas quanto à fixação dos diretos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, in verbis:
Resta patente que as regias devem ser claras e objetivas, devendo também constar
elementos efetivos de aferição que comprovem o alcance ou não do que proposto e,
repisa-se, nada disso consta do PLR acostado, nem regras claras, tampouco critérios
objetivos de aferição. Vejamos jurisprudência deste Conselho.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS NOS LUCROS (PLR)-
DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos valores pagos ã rindo de Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), depende da adoção de regrai datas e objetivas, consignadas em
acordo/convenção coletiva do sindicato da categoria ou acordo particular adotado
através de prévia negociação com comissão de trabalhadores contando com a
participação do respectivo sindicato da categoria. (...) Processo n" 13808.000154/2002-
28. Acórdão n° 1803-00.467. Ia Seção de Julgamento. 3a Turma Especial Sessão de 08 de
julho de 2010.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

Também o acordo pactuado determina pagamentos em periodicidade inferior a um
semestre cívil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, em desacordo com o art. 3o,
§2° da lei 10.101/00.
Temos assim que a Participação nos Lucros e Resultados, na forma pactuada, se
desvirtua do que preconizado em lei.
Vejamos o disposto no art. 28,1 da lei 8.212/91, que versa sobre o conceito de salário de
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo á disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
Percebe-se a abrangência do conceito, traduzindo a preocupação do legislador com a
amplitude da base de cálculo de importante receita previdenciária. Mesmo que tais
verbas remuneratórias não sejam pagas mês a mês, estão abarcadas pela norma, uma vez
que esta alcança todo e qualquer rendimento pago, a qualquer título, à pessoa física que
preste serviço, nos exatos termos da Constituição e da Lei 8.212/91, posto que atreladas
ao efetivo exercício da atividade laboral, comprovando sua natureza salarial, inclusive
na linha dos precedentes jurisprudenciais já transcritos - REsp 865489 (200670074749-
5 - 24/11/2010) e RESP 0 856.160 - PR (2006/0118223-8) e ainda em recente decisão
também da Corte Superior
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO
À LEI DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS.
NECESSIDADE.
(...)
2. A isenção tributária sobre os valores pagos a titulo de participação nos lucros ou
resultados deve observar os limites da lei regulamentadora; no caso, a Medida
Provisória 794/94 e a Lei n. 10.101/00. e também o urt 28. $ 9°. da Lei n. 8.212/91.
possuem regulamentação idêntica.
3. Descumpridas as exigências legais, as quantias pagas pela empresa a seus empregados
ostentam a natureza de remuneração, passíveis, pois, de serem tributadas(...) REsp
1264410 / PR Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. DJe 11/05/2012
Tudo de acordo com o parágrafo 10 do artigo 214 do Decreto 3.048/1999, que aprovou
o Regulamento da Previdência Social.
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9" Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente. integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efetíos. sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Não obedecidos os critérios determinados pelo art. 28 § 9o da lei 8.212/91 c/c a lei
10.101/00, seja pela ausência de regras e de mecanismos de aferição, seja pelos
pagamentos em periodicidade inferior ao que determina a lei, tenho que as importâncias
distribuídas se enquadram no conceito de salário de contribuição, sujeitos assim á
contribuição previdenciária.
Inocorrência de omissão. O recorrente sustenta a não configuração da infração ao
art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, por ter constado das folhas de pagamento os
valores de PLR como não tributáveis, havendo discussão interpretativa quanto à natureza da
parcela. As circunstâncias em questão não têm o condão de descaracterizar o fato de que as
GFIPs terem sido apresentadas com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Logo, resta caracterizada a infração imputada.
Indevida cobrança da multa por inocorrência da infração. Como demonstrado, não
subsiste a premissa de não ter havido descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso
IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991. Por conseguinte, não se sustenta o argumento de a multa ser
indevida por não haver infração, sendo irrelevante ter a autuada agido ou não com boa-fé (CTN,
art. 136). Por fim, no contexto em tela, a recorrente não demonstrou em que termos a invocação
do art. 100 do CTN lhe seria favorável.
Impossibilidade de procedimento criminal antes do encerramento do processo
administrativo. Não cabe ao presente colegiado se pronunciar sobre Representação Fiscal para
Fins Penais, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Alíquota RAT e multa mais benéfica. Ponderando que após o período dos fatos
geradores a alíquota RAT aplicável à atividade da recorrente foi alterada de 3% para 1%, a
defesa postula a redução da penalidade CFL 68 com lastro no art. 106, II, c, do CTN, uma vez
que a multa em questão toma por base de cálculo a contribuição previdenciária devida e não
informada em GFIP e esta para período posteriores foi reduzida.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
mera complementação técnica da lei, exercida nos Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n°
2.173, 1997 e n°3.048, de 1999, e alterações. Logo, em relação à contribuição previdenciária
pode haver alteração da complementação técnica da lei pelo exercício da delegação para aferir
dados em concreto de modo a pormenorizar o enquadramento das atividades econômicas
preponderantes e correspondentes graus de risco acidentário, com a ponderação das estatísticas
de acidentes do trabalho. Como bem destacado pelo Acórdão de Impugnação, a alteração a que
se refere a recorrente advém do Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, a produzir efeitos a partir do
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001705/2007-38

quarto mês subsequente ao de sua publicação, por força do disposto no seu art. 5°, II e parágrafo
único, sendo que a última ocorrência da infração objeto do presente lançamento envolve a
competência 12/2006.
Note-se que essa alteração não implica na alteração da lei a cominar a penalidade
relativa ao CFL 68, eis que o art. 32, § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, acrescido pela Lei n° 9.528,
de 1997, continuou a determinar que a multa é de cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores do parágrafo anterior, e a contribuição não
declarada é a devida ao tempo da ocorrência do fato gerador objeto da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Por conseguinte, ainda que para competências subsequentes a contribuição devida
venha a ter sua alíquota reduzida por ato a complementar tecnicamente a lei ou pela própria
alteração da lei a reger a contribuição previdenciária, não há que se falar em alteração da
penalidade cominada para a multa CFL 68.
Da mesma forma, se a autuada posteriormente viesse a se tornar imune ou se
tivesse substituída a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não haveria que se falar em lei a cominar
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, pois a cominação
legal consiste em determinar a multa de cem por cento do valor relativo a contribuição não
declarada.
Em outras palavras, ainda que para competências posteriores haja alteração do
valor a ser declarado, o valor da contribuição não declarada para as competências objeto do
presente lançamento não se altera.
Houve, entretanto, alteração do art. 32, § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei n° 9.528, de 1997, pela Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009. Logo, por força do art. 106, II, c, do CTN, o recálculo para a aplicação de penalidade
mais benéfica advinda da MP n° 449 , de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência até a competência 10/2001 e para determinar, se
mais benéfico ao contribuinte, o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital